Tribunal: STJ
Processo: 0000492-18.2021.8.16.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2019570 - PR (2022/0251030-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDEMILSON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOCEMAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MICHEL FELIPE LEMES PRIMO
AGRAVANTE
: NILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS STERZA - PR081151
DIEGO DE OLIVEIRA - PR088326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial, mas lhe negou provimento, mantendo a condenação dos agravantes pelos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
2. A decisão agravada afastou a alegação de reformatio in pejus, ao entender que o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apenas corrigiu erro material na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, em observância ao
§ 2o, alínea "a", do Código
art. 33,
Penal. Além disso, destacou a fundamentação concreta para a majoração da pena-base e a
impossibilidade de revisão da dosimetria por demandar reexame de provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
3. Os agravantes sustentaram, no agravo regimental, a ocorrência de reformatio in pejus, a
ausência de provas idôneas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico e a
ilegalidade na dosimetria da pena por falta de fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à
alegação de reformatio in pejus, à dosimetria da pena e à incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52723403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/11/2025 16:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: ab70285a-c0d1-4d96-9de4-9fa17d095d58

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar alegações genéricas, o que atrai a incidência da Súmula
182 do STJ.
6. A decisão agravada diferenciou a reformatio in pejus da correção de erro material,
destacando que a alteração do regime prisional decorreu de aplicação obrigatória de
preceito legal, não configurando agravamento vedado.
7. Quanto à dosimetria da pena, a decisão agravada ressaltou a fundamentação concreta
apresentada pelo Tribunal de origem, enquanto o agravo regimental não enfrentou os dados
fáticos consignados no acórdão estadual.
8. A alegação de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de associação para
o tráfico foi reiterada de forma genérica no agravo regimental, sem infirmar o óbice da
Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A correção de erro material na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em
observância a preceito legal obrigatório, não configura reformatio in pejus.
3. A revisão da dosimetria da pena é inviável em recurso especial quando demanda
reexame de provas, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, alínea "a".
art. 617;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182; STF, Súmula 160.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
19/11/2025
25/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52723403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/11/2025 16:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: ab70285a-c0d1-4d96-9de4-9fa17d095d58

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2019570 - PR (2022/0251030-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDEMILSON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOCEMAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MICHEL FELIPE LEMES PRIMO
AGRAVANTE
: NILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS STERZA - PR081151
DIEGO DE OLIVEIRA - PR088326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial, mas lhe negou provimento, mantendo a condenação dos agravantes pelos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
2. A decisão agravada afastou a alegação de reformatio in pejus, ao entender que o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apenas corrigiu erro material na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, em observância ao
§ 2o, alínea "a", do Código
art. 33,
Penal. Além disso, destacou a fundamentação concreta para a majoração da pena-base e a
impossibilidade de revisão da dosimetria por demandar reexame de provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52409035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:28
Código de Controle do Documento: 756eee0a-83fc-41fd-ab92-ea24e491f398

3. Os agravantes sustentaram, no agravo regimental, a ocorrência de reformatio in pejus, a
ausência de provas idôneas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico e a
ilegalidade na dosimetria da pena por falta de fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à
alegação de reformatio in pejus, à dosimetria da pena e à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar alegações genéricas, o que atrai a incidência da Súmula
182 do STJ.
6. A decisão agravada diferenciou a reformatio in pejus da correção de erro material,
destacando que a alteração do regime prisional decorreu de aplicação obrigatória de
preceito legal, não configurando agravamento vedado.
7. Quanto à dosimetria da pena, a decisão agravada ressaltou a fundamentação concreta
apresentada pelo Tribunal de origem, enquanto o agravo regimental não enfrentou os dados
fáticos consignados no acórdão estadual.
8. A alegação de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de associação para
o tráfico foi reiterada de forma genérica no agravo regimental, sem infirmar o óbice da
Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A correção de erro material na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em
observância a preceito legal obrigatório, não configura reformatio in pejus.
Documento eletrônico VDA52409035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:28
Código de Controle do Documento: 756eee0a-83fc-41fd-ab92-ea24e491f398

3. A revisão da dosimetria da pena é inviável em recurso especial quando demanda
reexame de provas, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, alínea "a".
art. 617;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182; STF, Súmula 160.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDEMILSON DE OLIVEIRA,
JOCEMAR DE OLIVEIRA, MICHEL FELIPE LEMES PRIMO e NILSON DE
OLIVEIRA, insurgindo-se contra decisão monocrática de minha lavra (e-STJ, fls. 1412
/1416), que conheceu do recurso especial, mas lhe negou provimento, mantendo a
condenação dos recorrentes pelos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
Lei 11.343/2006.
Na decisão agravada, ficou assentado, em síntese: (i) a inexistência de
, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apenas corrigiu
reformatio in pejus
erro material na fixação do regime prisional, impondo o regime fechado diante da pena
aplicada, superior a 8 (oito) anos, em estrita observância ao
§2o, alínea “a”, do
art. 33,
Código Penal; (ii) a suficiência e a adequação da fundamentação da pena-base, majorada
em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como das circunstâncias
fáticas de tráfico em comunidade residencial; (iii) a impossibilidade de revisão da
dosimetria da pena, por demandar reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7
do STJ; e (iv) a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico, diante
da comprovação do vínculo estável e permanente entre os corréus.
No presente agravo regimental, os recorrentes sustentam, em síntese: a
ocorrência de
, sob o argumento de que a alteração do regime
reformatio in pejus
semiaberto para o fechado, realizada pelo Tribunal estadual em recurso exclusivo da
defesa, configuraria agravamento vedado pelo
do CPP e pela Súmula 160 do
art. 617
STF; a ausência de provas idôneas para sustentar a condenação pelo crime de associação
para o tráfico, afirmando que não haveria elementos suficientes a demonstrar estabilidade e
permanência do vínculo; e a ilegalidade na dosimetria, por ausência de fundamentação
concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52409035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:28
Código de Controle do Documento: 756eee0a-83fc-41fd-ab92-ea24e491f398

Conforme preceituam os artigos 258 e 259 do Regimento Interno desta Corte
Superior, o agravo regimental exige impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Na espécie, a decisão agravada afastou a alegação de
ao
reformatio in pejus
consignar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná limitou-se a corrigir erro material
na fixação do regime inicial de cumprimento da pena do corréu Jocemar.
O agravo, nesse ponto, não rebate a
da decisão monocrática, que
ratio decidendi
diferenciou a
da correção de erro material, na aplicação de preceito
reformatio in pejus
legal obrigatório, atraindo, assim, a incidência da Súmula 182 do STJ.
No tocante à dosimetria da pena, a decisão agravada ressaltou que o Tribunal de
origem apresentou fundamentação concreta para a majoração da pena-base. O agravo
regimental, por sua vez, limitou-se a afirmar genericamente a ausência de fundamentação,
sem enfrentar os dados fáticos consignados no acórdão estadual.
No que tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte não logrou infirmar o
óbice, porquanto, no agravo regimental, limitou-se a apresentar alegações genéricas de
revaloração de provas, reiterando a tese de insuficiência probatória para a condenação.
Portanto, constata-se que o agravo regimental não se desincumbiu de infirmar os
fundamentos autônomos da decisão agravada, incidindo, na espécie, a Súmula 182 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:28
Código de Controle do Documento: 756eee0a-83fc-41fd-ab92-ea24e491f398

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.019.570 / PR
Número Registro: 2022/0251030-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004921820218160104 000049218202181601041 4921820218160104 49218202181601041
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDEMILSON DE OLIVEIRA
RECORRENTE : JOCEMAR DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MICHEL FELIPE LEMES PRIMO
RECORRENTE : NILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS STERZA - PR081151
DIEGO DE OLIVEIRA - PR088326
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LAERTES NATAL TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52622843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: 8aab38b1-0b21-4b27-acce-5a5def7511ca

AGRAVANTE : EDEMILSON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOCEMAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MICHEL FELIPE LEMES PRIMO
AGRAVANTE : NILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VINICIUS STERZA - PR081151
DIEGO DE OLIVEIRA - PR088326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: 8aab38b1-0b21-4b27-acce-5a5def7511ca